Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. REPASSE EM ATRASO DE VERBA ALIMENTAR DESCONTADA EM FOLHA. EMPREGADORA DO GENITOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de procedimento comum, julgou procedente o pedido inicial para condenar a empregadora do alimentante em danos morais, devido ao atraso reiterado nos depósitos de pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré é parte legítima para responder pelos danos decorrentes do atraso no repasse de alimentos; e (ii) estabelecer se o atraso no repasse da pensão alimentícia configura dano moral indenizável e se é cabível a majoração do quantum fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empregadora do alimentante possui legitimidade passiva, pois, ao ser destinatária de ordem judicial determinando o desconto e repasse imediato de verba alimentar, assume dever jurídico próprio.
4. O atraso reiterado nos repasses da verba alimentar caracteriza conduta ilícita, não afastada pela alegação de dificuldades financeiras, uma vez que o risco da atividade econômica pertence ao empregador.
5. A privação de alimentos configura dano moral in re ipsa, dada a natureza alimentar da verba e a sua finalidade de proteção à dignidade do alimentando.
6. O valor arbitrado na origem a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e caráter pedagógico, tendo sido fixados considerando o repasse,ainda que tardio, e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 5.478/1968, art. 22; CLT, art. 459, § 1o; Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871155, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 06/06/2024.